Tribunal: TJBA
Processo: 8032104-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032104-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDREA OLIVEIRA DE LIMA MOURA

Advogado(s)
:
ANDRE LUIZ PINTO DANTAS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. DIREITO DO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA. ALEGAÇÃO DE SE TRATAR DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA. PENHORA QUE ATINGIU VERBAS SEM NATUREZA SALARIAL. BLOQUEIO MANTIDO.

Agravo de instrumento interposto pela executada a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8032104-20.2025.8.05.0000 em que é agravante ANDREA OLIVEIRA DE LIMA MOURA e em que é agravado o BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator